Tribunal: TJBA
Processo: 8001099-20.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001099-20.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRACI ROSA DE JESUS NOVAES

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão, que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, para reformar parcialmente a sentença e condenar o ente estatal, juntamente com o Município de Brumado, ao pagamento de honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia central reside na alegação de omissão e contradição quanto à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, frente à aplicação do entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.002 de repercussão geral, que admite tal condenação.

III. Razões de decidir:

3. Não foi constatada a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado. O entendimento do STF no Tema 1.002 foi corretamente aplicado, reconhecendo-se a possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

4. A decisão reconheceu a superveniência da LC nº 132/2009 como norma geral suspensiva da eficácia parcial de dispositivos da legislação estadual contrários à sua previsão, nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal, afastando a alegação de necessidade de reserva de plenário (art. 97 da CF) ou violação à Súmula Vinculante nº 10.

5. A decisão do STF na Reclamação 68.391/BA, que embasou o pedido do embargante, não constitui precedente obrigatório, mas apenas persuasivo, não havendo razões para modificar o julgado.

6. O julgamento não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado, de forma clara e fundamentada, todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, constituindo via inadequada para o inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

1. “
É devida a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, conforme entendimento firmado no Tema 1.002 do STF.

2. A superveniência de norma geral federal (LC nº 132/2009) suspende a eficácia de norma estadual em sentido contrário, nos termos do art. 24, § 4º, da CF, não sendo exigível a aplicação da cláusula de reserva de plenário.

3. Decisão monocrática em reclamação constitucional não constitui precedente vinculante apto a afastar a incidência de tese firmada em repercussão geral.

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos legais e constitucionais da controvérsia.”

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração n.
8001099-20.2021.8.05.0032
, sendo Embargante
ESTADO DA BAHIA
e Embargada
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA